Tribunal: TJDFT
Processo: 0737845-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO VÁLIDA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e rejeitou a exceção de pré-executividade. O agravante alegou nulidade da citação realizada por WhatsApp, incompetência territorial do juízo e pleiteou a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade de justiça ao agravante; (ii) verificar se houve nulidade da citação realizada por WhatsApp e das intimações posteriores; e (iii) determinar se há incompetência territorial do Juízo do Núcleo Bandeirante/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça é deferido quando comprovada a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99 do CPC. Comprovada a renda bruta mensal inferior a cinco salários-mínimos e movimentações bancárias compatíveis, reconhece-se a hipossuficiência do agravante.
4. A citação por WhatsApp é válida quando comprovada a identidade do destinatário, a ciência inequívoca do conteúdo e a confirmação do recebimento, conforme entendimento jurisprudencial e Portaria GC no 34/2021 do TJDFT. No caso, a oficiala de justiça conversou com o réu, enviou o mandado e obteve resposta confirmando o recebimento, evidenciando a regularidade do ato.
5. As intimações posteriores pelo DJE, após a revelia, são regulares, consoante o art. 346 do CPC, que determina a fluência dos prazos a partir da publicação no órgão oficial.
6. A alegação de incompetência territorial não procede, pois o agravante apresentou comprovantes de endereço no Núcleo Bandeirante/DF, além de utilizar tal endereço na procuração e demais documentos. Ainda que resida em outro Estado, a alegação foi formulada fora do prazo legal, estando preclusa, nos termos dos arts. 46, 64 e 65 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Gratuidade de justiça concedida ao agravante.
Tese de julgamento:
1. A citação por aplicativo de mensagens é válida quando comprovada a identidade do destinatário e a ciência inequívoca do conteúdo.
2. A publicação de atos no DJE após a revelia é regular, nos termos do art. 346 do CPC.
3. A incompetência territorial deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão.
4. A exceção de pré-executividade não comporta matérias que demandem dilação probatória.